Tribunal: TJDFT
Processo: 0727214-18.2021.8.07.0001
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-03

Ementa:
Vistos etc. Consoante se afere do estampado na derradeira petição1 colacionada aos autos, os litigantes, de um lado, Tesla Diagnóstico por Imagem EPP e Dinamarco, Beraldo e Bedaque Advocacia, e, do outro, Andrade Vasconcelos Sociedade Individual de Advocacia, via dos patronos que os assiste, que, a seu turno, ostentam poderes para transigir em nome dos constituintes, convencionaram a resolução do conflito de interesses que os enlaça mediante concessões mútuas, concertando, em seu bojo, a transação nela materializada. Alinhavadas essas considerações, considerando que o direito litigioso adstringe-se aos acordantes, não tangenciando direito da titularidade dos litisconsortes passivos que não acorreram ao termo, não sobeja nenhum óbice à homologação da composição, notadamente porque alcança direitos de índole exclusivamente patrimonial, portanto, plenamente disponíveis. Aduzidas essas reflexões e valendo-me da autorização derivada do artigo 932, inc. I, do estatuto processual e art. 87, inc. VIII, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, homologo a transação celebrada entre as partes, no molde do retratado no petitório individualizado, para que irradie seus jurídicos e legais efeitos, colocando termo ao processo, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso III, alínea “b”, do CPC, ficando prejudicados os embargos de declaração formulados pelas primeiras acordantes, conforme expressamente declararam. Honorários advocatícios, conforme o convencionado. Custas finais, pelas embargadas, ora primeiras acordantes. Outrossim, proceda a Secretaria às anotações e retificações cabíveis no tocante às atuais denominações sociais da segunda e da derradeira acordantes, de modo a que a autuação reflita a realidade. Preclusa esta decisão, tornem os autos ao ilustrado Juízo a quo de forma a, implementado o concertado, ser promovido o arquivamento dos autos. Intimem-se. Brasília-DF, 28 de junho de 2024. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator 1 ID Num. 60758768